Tribunal: TJSP
Processo: 1004822-09.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA - Contrato de cartão de crédito - Alegação de indevidos lançamentos em fatura de despesas referentes a cartão de crédito adicional, emitido em nome do esposo - Ausência de verossimilhança das alegações iniciais - Inconsistência com a versão dos autos e Boletim de Ocorrência - Incontroverso que as compras impugnadas foram realizadas

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA - Contrato de cartão de crédito - Alegação de indevidos lançamentos em fatura de despesas referentes a cartão de crédito adicional, emitido em nome do esposo - Ausência de verossimilhança das alegações iniciais - Inconsistência com a versão dos autos e Boletim de Ocorrência - Incontroverso que as compras impugnadas foram realizadas com a utilização de cartão com "chip" e senha de uso pessoal e intransferível - Em que pese a responsabilidade dos bancos quanto a segurança das operações financeiras feitas por seus clientes, certo é que é dever da consumidora acercar-se de cuidados e não franquear a senha a ninguém - Não demonstrada conduta culposa/negligente das rés - Legitimidade dos débitos questionados - Recurso desprovido, majorada a honorária de 10% para 15% do valor da causa, observada a gratuidade judiciária.